Tribunal: STF
Processo: HC 254728
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Germano Marques Rodrigues Junior, em favor de Angelo Aparecido Siviero, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 974.889/SP.



    Narra o impetrante (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 11 dias-multa, pela prática do delito do art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003, após ter sido encontrado em sua residência, durante busca e apreensão autorizada judicialmente, uma arma de fogo com numeração suprimida (revólver calibre 38).



    Afirma que na audiência de instrução e julgamento “não foi dada oportunidade de contraditório no tocante ao laudo pericial da arma anexado após 13 minutos do início da audiência, sem vistas para defesa. Para que fique claro, a defesa somente teve ciência quando a acusação fez referência ao laudo nos debates orais, pois, como dito, foi anexado aos autos com a audiência em andamento”. (p. 3)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para “(a) a decretação de nulidade da instrução probatória, por clara violação a Súmula nº 14/STF e dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, que torna evidente o constrangimento ilegal que está submetido o paciente, a ensejar o relaxamento da prisão ilegal, o que ora requer-se; (b) a suspensão da Ação Penal, inclusive do prazo para apresentação das Razões de Apelação, fase atual, até o julgamento em definitivo do presente writ; (c) a nulidade deve atingir toda a instrução probatória, devendo ser determina a renovação dos atos, desde o recebimento da denúncia, consoante pedido da defesa já na resposta a acusação, item III, de fls. 121”.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    No que remanesce, o impetrante alega que durante a audiência de instrução foi vedado o direito da defesa de manifesta-se sobre o laudo pericial da arma, o qual teria sido anexado apenas após 13 minutos do início da audiência.



    De início, verifico que essa matéria não foi analisada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Min. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Acresça-se que esta Corte possui entendimento firme no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. Cuida-se da aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas, quanto relativas. 



    No caso concreto, a defesa não logrou êxito em comprovar que houve cerceamento de defesa durante a audiência de instrução e julgamento, não constando na ata (eDOC 3, p. 224-228) qualquer insurgência da defesa quanto ao momento de juntada do laudo. No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. Há fundadas razões para a busca domiciliar quando o agente, que portava drogas em via pública, indica onde as tem depósito. 4. Ausência de demonstração da ocorrência de quebra da cadeia de custódia. 5. As teses de desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de porte para uso próprio e de não haver dedicação a atividades criminosas exigem o reexame de provas, vedado em sede de habeas corpus. Precedentes. 6. A existência de circunstância judicial desfavorável constitui fundamentação idônea para determinação do regime imediatamente mais severo que o aplicável a partir da duração da pena imposta. 7. Agravo regimental desprovido”. (HC 221718 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 13.6.2023)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR DE POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva, quanto à ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 248059 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, Dje. 17.12.2024)



    Por fim, o Juízo de origem manteve a prisão preventiva do paciente pelos seguintes fundamentos: “o réu é reincidente, apresenta alto grau de periculosidade e destemor em relação à lei repressiva, considerado que possuía uma arma de fogo com numeração suprimida. tudo a evidenciar a nocividade e a necessidade de sua segregação imediata do seio da sociedade, a fim de preservá-la”. (eDOC 3, p. 228)



    Desse modo, justifica-se a segregação cautelar com o escopo de assegurar a aplicação da lei penal, garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Isso porque, consoante extrai-se dos autos, além da gravidade concreta do delito, o paciente ostenta condenações anteriores, o que demonstra a habitualidade delitiva apta a ensejar a segregação cautelar.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente